Tribunal: TJDFT
Processo: 0719935-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há inovação recursal e são admissíveis os embargos de declaração cujos fundamentos, independente do resultado quanto ao mérito, encontram-se em suposta omissão do Tribunal acerca do teor da prova testemunhal produzida na instância originária.
2. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte.
4. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide.
5. É vedada na seara restrita dos embargos de declaração a rediscussão da matéria julgada em razão do mero inconformismo da parte com o resultado.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.